Tribunal: TJDFT
Processo: 0757572-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. PROCEDIMENTO MÉDICOS. REALIZADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDOS INADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes em declarar a inexistência de qualquer débito perante os réus e a condenação do plano de saúde a indenizá-lo em danos morais. Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não teria aplicado a norma material de forma adequada. Defende que as informações prestadas pelos requeridos não foram adequadas de modo que não devem arcar com os gastos do procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e os documentos juntados. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
IV. De início, não se verifica qualquer inadequação na prestação jurisdicional promovida pelo juízo de origem. Portanto, não há que se falar em anulação da sentença.
V. Narra o autor que no início do ano de 2022 entrou com pedido de cirurgia eletivo junto ao plano de saúde, mas, em 25.02.2022, ante o agravamento das dores dirigiu-se à emergência do hospital requerido e foi submetido ao procedimento cirúrgico na coluna. Argumenta que após dez dias recebeu do hospital a cobrança pelos serviços médicos, em razão da negativa do plano em arcar com o custeio da cirurgia.
VI. Na espécie, depreende-se que o procedimento foi realizado pelo hospital e que o plano de saúde não autorizou o procedimento que foi solicitado de forma eletiva (ID 51409285 – pág. 5). De modo, que a responsabilidade por eventual dano, no caso concreto, não alcança o recorrido hospital, porquanto ao integrar a rede particular de saúde, deve ser remunerado pelos serviços prestados, estando no exercício regular de seu direito. Assim, a improcedência do pedido de inexistência de débito em relação ao hospital.
VII. De outro lado, o limite da demanda deve ser pautado pelos pedidos iniciais, de modo que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a decisão de mérito. Assim, observa-se que o pedido de inexistência de débito em relação ao plano de saúde não se mostra adequado, pois não há cobrança de sua parte, não merecendo qualquer alteração da sentença neste ponto.
VIII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, não houve maiores desdobramentos, não se verificando qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, não deve ser acolhido o recurso.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade deferida ao autor.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.